Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-51.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006630-51.2020.8.11.0041
APELANTE: REGINA RODRIGUES GUSMAO
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Considerando que a Apelante juntou documentos novos nos Id’s. 61570495, 85044957, 85044958, 85044959, 85044961, 85044962 e 85044963, dê-se vistas dos autos ao Município Apelado para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez), em observância ao princípio de igualdade de tratamento entre as partes, conforme preceitua os arts. 9o, 10 e 139, I, todos do CPC.
Após, com ou sem manifestação do Apelado, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Intime-se
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora